Tribunal: TJES
Processo: 5007813-60.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007813-60.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: JOSELMA MARTINS GARUZZI SOARES e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.

(1).
A PARTE AUTORA ALEGA QUE COMPROU DUAS PASSAGENS NO VALOR TOTAL DE R$1.176,55 (MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) DO RIO DE JANEIRO PARA FORTALEZA, E NO ATO DO CHECK-IN, O CÓDIGO ESTAVA INVÁLIDO. EXPÕE QUE, NO INTENTO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA, FOI PARA O AEROPORTO DO RIO DE JANEIRO ANTES DO PREVISTO, GASTANDO VALORES EXTRAS, OPORTUNIDADE NA QUAL FOI SURPREENDIDA COM O CANCELAMENTO DAS PASSAGENS. RELATA QUE COMPROU NOVAS PASSAGENS PARA O DESTINO PLANEJADO. REQUER PELA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NO VALOR DE R$4.372,59 (QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$16.527,41 (DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).
(2) CONTESTAÇÃO
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

PRELIMINARMENTE:
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO; ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA;
NO MÉRITO, EXPÕE QUE A REQUERIDA È APENAS A INTERMEDIÁRIA DA VENDA DE PASSAGENS. SUSCITA A AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS À PARTE REQUERENTE. REQUER PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA, PARA QUE ASSIM SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NO EXÓRDIO.
(2.1) CONTESTAÇÃO
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ; NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO PÓLO PASSIVO;
NO MÉRITO, EXPÕE A INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL, BEM COMO PELA AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE DANOS MORAIS A MATERIAIS À PARTE REQUERENTE. PLEITEIA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
ACOLHIDA A PRELIMINAR DE RETIFICAÇÃO DO PÓLO PASSIVO
PELO QUE PASSE A CONSTAR A
GOL LINHAS AÉREAS S/A
EM LUGAR DE
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“
[...]
Diante do exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, para
condenar as requeridas

123 VIAGENS E TURISMO

LTDA
e
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, solidariamente, a:
a)
indenizarem aos autores na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e com juros legais a partir desta data (Súmula 362 do STJ c/c art. 407 do CC);
b)
indenizarem aos autores na quantia de R$ 3.196,04 (três mil cento e noventa e seis reais e quatro centavos), à título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC). Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC.
Defiro o pleito de retificação do polo passivo, para que passe a constar GOL LINHAS AÉREAS S/A em lugar de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Deixo de condenar as requeridas em custas processuais e honorários advocatícios, eis que incabíveis em sede de Juizados Especiais Cíveis em primeiro grau de jurisdição, a teor do que dispõe os arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.
[...].
”

(4) RECURSO
GOL LINHAS AÉREAS S/A.
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS IMPUTADOS À PARTE AUTORA. PLEITO PELA REFORMA DO JULGADO, PARA QUE SEJA DADA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(5) CONTRARRAZÕES
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRIDA.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CIA AÉREA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REQUER SEJA DADO IMPROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE SEJA RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRIDA.
DA PRELIMINAR.
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE SUSCITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES IMPOSTA PELO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
(6) MÉRITO.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. HÁ COMPROVAÇÃO DE TRANSTORNOS, PROVOCADOS PELA EMPRESA RECORRENTE APTOS A CONFIGURAR UM ABALO QUE ULTRAPASSE MERO DISSABOR, POSTO QUE, FORA DE SEU DOMICÍLIO, FOI SURPREENDIDA COM O CANCELAMENTO DO VOO E NÃO FORAM PRESTADOS OS AUXÍLIOS NECESSÁRIOS, TANTO QUE FOI OBRIGADA A COMPRAR UMA NOVA PASSAGEM AÉREA, ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, INTERFERINDO INTENSAMENTE NO BEM-ESTAR DO CONSUMIDOR (EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO, ISTO É, SAÚDE MENTAL) É APTA A CONFIGURAR A REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
(7) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(8)
SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO, MANTIDOS OS SEUS DEMAIS TERMOS NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(9) CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.